Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR. APURAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROESSUAL (DE AGIR). MATÉRIA PRECLUSA. MAJORAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. VÍDEOS PUBLICITÁRIOS. CONTRAPROPAGANDA. DESCONFORMIDADE COM TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível o cumprimento de sentença em que o débito exequendo pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a prévia liquidação.
2. Inviável a rediscussão das preliminares de ilegitimidade ativa e interesse processual (de agir) por se tratar de matéria preclusa, nos termos do art. 507 do CPC/15.
3. O valor da multa pode ser revisto a qualquer momento a fim de dar efetividade à decisão, consoante tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo de no 706.
4. Os vídeos publicitários e a obrigação de contrapropaganda estão em desconformidade com o determinado em sentença, sendo devidas as multas estipuladas.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.